Tribunal: TJPA
Processo: 0001778-58.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001778-58.2016.8.14.0008

APELANTE: JEFERSON RAUL DE SOUZA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora,
em conhecer do recurso e julgá-lo improcedente.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JEFERSON RAUL DE SOUZA CHAVES,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena,
que o condenou, à
pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
157,
caput,
do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 14 de fevereiro de 2016, por volta das 11:00h, a vítima estava na esquina da rua quando o réu chegou de bicicleta e a agarrou pelas costas, de modo a puxar seu aparelho celular e empreendeu fuga.

Os Policiais Militares realizaram as diligências necessárias que resultaram na prisão em flagrante do réu.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia pela redução da pena para o mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela redução da pena para o mínimo legal.

Pela análise da sentença, ao crime de roubo previsto no Art. 157 do Código Penal, a MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

“
Na primeira fase, verifico que o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, eis que o crime ocorreu sem qualquer contribuição por parte da vítima que estava ao telefone e chegou a ser segurada pelas costas; a consequência do crime não foi tão grave, pois o bem foi recuperado. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria sãos favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Do caso em tela, não vislumbro agravante e nem atenuante. Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que não incide causa especial de diminuição ou de aumento de pena, fixo a pena em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 130 dias-multa”.

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativa
os motivos e as circunstâncias.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
roubo
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/02/2022